Tribunal: STF
Processo: HC 251581
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Felipe Alves de Paula, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.770.424/ES (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006. (doc. 9, p. 2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Busca-se, em linhas gerais, a reforma do acórdão que condenou o acusado nas iras do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, uma vez que se baseou exclusivamente no depoimento de um único policial militar que se recordou da diligência e em provas produzidas na fase inquisitorial, o que não pode (e nem deve) ser admitido por essa Suprema Corte. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus:



    a) Em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a imediata suspensão da execução até o final julgamento do writ, e, ao final;



    b) Em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a ilegalidade da condenação do paciente, que se baseia em prova insuficiente e em elementos do inquérito policial, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e restabelecendo a sentença absolutória.



    Em tempo, a título de requerimentos adicionais, pede-se que:



    c) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise;



    d) Seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    e) Seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral. (doc. 1, p. 7 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, “a”, do Regimento Interno do STJ. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reformou a decisão absolutória de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando os depoimentos dos policiais e as provas materiais apresentadas.



    III. Razões de decidir



    3. A instância ordinária, soberana na análise do material fático-probatório, concluiu que o crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovado nos autos, com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão das drogas.



    4. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e corroborados por outras provas, constituem meio idôneo para a condenação, não havendo dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.



    5. A defesa não demonstrou a imprestabilidade das provas apresentadas, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas.



    6. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para a condenação por tráfico de drogas. 2. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ”. (doc. 10, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Absolvição e tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator